Tribunal: TJMT
Processo: 1011811-25.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011811-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), HENRIQUE MORAES ARAUJO - CPF: 035.827.591-13 (PACIENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL - Rondonópolis - MT (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA - CRIME INAFIANCÁVEL - ILEGALIDADE DA FIANÇA EM CRIMES HEDIONDOS - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem"
(STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011811-25.2021.8.11.0000

PACIENTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Caio Fellipe Batista Vilamaior,
impetrado em favor de
Henrique Moraes Araújo,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/6/2021, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, com a imposição de cautelares alternativas à prisão, dentre as quais o pagamento de fiança, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

Neste contexto, foi ajuizado o presente
writ
sustentando a ausência dos requisitos da prisão preventiva e a hipossuficiência do beneficiário para arcar com a fiança arbitrada.

Em sede de plantão judiciário, a medida liminar foi deferida em parte, pelo
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
,
apenas para reduzir a fiança para o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) – ID 93060472.

Inobstante, o impetrante postulou a reconsideração da liminar, argumentando que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o valor arbitrado. Assim, postula a sua dispensa, com a imediata expedição de alvará de soltura (ID 93633986).

O pedido de liminar foi
deferido
, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa, consoante id. N.
93659459.

As informações de praxe foram prestadas, esclarecendo que em 09/07/2021 o paciente foi colocado em liberdade, id. n. 94854994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
,
“
independentemente da prestação de fiança, nos termos do artigo 325, §1º, inciso I, do Código de Processo Penal”,

confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N.
95285981.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HENRIQUE MORAES ARAUJO
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a dispensa da fiança arbitrada pelo juízo
a quo
, tendo em vista as reduzidas condições financeiras do paciente.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...)
A autoridade acoimada coatora, após compreender que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, concedeu liberdade provisória ao paciente, cumulando-a com a exigência de pagamento de fiança, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondente a 20 salários mínimos, a qual foi reduzida à metade, em plantão judiciário.

De qualquer sorte,
neste ponto há patente ilegalidade, pois a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5º, inc. XLIII).

Consequentemente,
a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança
, como já decidiu a Primeira Câmara Criminal em diversos precedentes de minha relatoria (p.ex., HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, julgado em 28/05/2019; e HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, julgado em 19/03/2019).

Ou seja, “tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável,
não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal
, exclusivamente para os crimes "que a admitem" (STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Por esta razão,
defiro
o pedido de liminar, para dispensar o paciente
Henrique Moraes Araújo
do pagamento de fiança, mantidas as demais condições fixadas na origem. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021